Tribunal: STJ
Processo: 0145495-47.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 999296 - DF(2025/0145495-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: HIGOR BEZERRA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: MICHELLE DAIANNE GUIMARÃES - DF057966
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra acórdão do colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em se verificar se cabível agravo
regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do
do RISTJ e do
do Código de Processo
art. 258
art. 1.021
Civil, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo regimental,
configurando-se, assim, erro sua interposição contra acórdão proferido por órgão
colegiado.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos termos do
05/02/2026
11/02/2026,
voto da Sra. Ministra Maria Marluce Caldas.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54111770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/02/2026 19:01:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: ee87af27-593b-4a39-9de1-63c55fc21aa7

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 999296 - DF (2025/0145495-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: HIGOR BEZERRA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: MICHELLE DAIANNE GUIMARÃES - DF057966
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra acórdão do colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em se verificar se cabível agravo
regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do
do RISTJ e do
do Código de Processo
art. 258
art. 1.021
Civil, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo regimental,
configurando-se, assim, erro sua interposição contra acórdão proferido por órgão
colegiado.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HIGOR BEZERRA DE OLIVEIRA
contra acórdão da Quinta Turma, sob relatoria do Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), que não conheceu do agravo regimental anterior.
A parte reitera o agravo regimental anterior e requer a reconsideração da decisão
anterior para que seja concedida a ordem pretendida, para se rejeitar a pretensão estatal e absolvê-
lo da imputação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta conhecimento.
Insurge-se a defesa contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu agravo
regimental anterior. Como cediço, nos termos do
do RISTJ e do
do Código de
art. 258
art. 1.021
Documento eletrônico VDA53262029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/12/2025 14:52:10
Código de Controle do Documento: 7d6d565e-1c56-4e12-a9a1-059bc4bd5033

Processo Civil, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo regimental,
configurando-se, assim, erro grosseiro sua interposição contra acórdão proferido por órgão
colegiado.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO
CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. O agravo regimental só tem cabimento contra provimento monocrático.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AgRg nos
relatora Ministra Maria Thereza de
EAREsp n. 2.414.795/SP,
Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
grifei).
12/11/2024,
18/11/2024,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA D E FOGO. INTERPOSIÇÃO CONTRA
ACÓRDÃO DE TURMA. DECISÃO COLEGIADA. DESCABIMENTO. ERRO
GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Consoante o disposto no
do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 258
de Justiça, somente cabe agravo regimental contra decisão monocrática, não
sendo cabível sua interposição contra decisão colegiada. Assim, a interposição de
agravo regimental contra decisão colegiada constitui erro grosseiro, sendo
inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
REsp n. 2.017.792/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei)
13/12/2022,
20/12/2022,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO APÓS CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
EXPEDIENTE AVULSO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO
COLEGIADA.
NÃO
CABIMENTO.
ERRO
GROSSEIRO.
RECURSO
INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravo regimental é cabível apenas contra decisão individual de relator.
Afigura-se erro grosseiro a sua interposição contra acórdão proferido pelo
colegiado.
2. Ainda que assim não fosse, o agravo regimental é manifestamente intempestivo,
uma vez que foi interposto após o lapso de 5 dias.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.109.907/BA,
Turma, julgado em
DJe de
grifei)
8/11/2022,
16/11/2022,

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA53262029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/12/2025 14:52:10
Código de Controle do Documento: 7d6d565e-1c56-4e12-a9a1-059bc4bd5033

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AgRg no HC 999.296 / DF
Número Registro: 2025/014549-53
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00024491420188070006 0024491420188070006 20180610025100 20190610012533 24491420188070006
Sessão Virtual de 05/02/2026 a 11/02/2026
Relator do AgRg no AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Belo. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MICHELLE DAIANNE GUIMARÃES
ADVOGADA
: MICHELLE DAIANNE GUIMARÃES - DF057966
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS
PACIENTE
: HIGOR BEZERRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: KARINE DE OLIVEIRA SIMINO
CORRÉU
: DIOGO GOMES DOS SANTOS
CORRÉU
: MILTON LUIZ DE AMORIM JUNIOR
CORRÉU
: PAULO ROBERTO DIAS PERIS DE MIRANDA
CORRÉU
: JULIA MARQUES DE OLIVEIRA SIMINO
CORRÉU
: LUIZ GONZAGA MIRANDA NETO
CORRÉU
: JONATHAS CARDOSO DA SILVA FERRAZ
CORRÉU
: HERCULES RESENDE TEODORO CARDOSO
CORRÉU
: DEYVID GOMES DA SILVA
CORRÉU
: LUCAS ALVES FIGUEIREDO
CORRÉU
: MARCIO VASCONCELOS SILVA
CORRÉU
: CLEMENTE CHAVES DE ALMEIDA NETO
CORRÉU
: FABIO DIAS OLIVEIRA
CORRÉU
: LUCAS MELGACO DA SILVA
ASSUNTO
: PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSACRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO
Documento eletrônico VDA54111066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 15:19:21
Código de Controle do Documento: 23d31721-a126-4f61-9bc2-d59e1d90f642

DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSADIREITO PENAL - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO,
FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSACRIMES
PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PROMOÇÃO,
CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HIGOR BEZERRA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: MICHELLE DAIANNE GUIMARÃES - DF057966
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026 a 11/02
/2026, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria
Marluce Caldas.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod
Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54111066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 15:19:21
Código de Controle do Documento: 23d31721-a126-4f61-9bc2-d59e1d90f642